Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000365-60.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AUGUSTO MANOEL JOBIM SOARES Advogado(s): ARTHUR HENRIQUE CERQUEIRA JOBIM SOARES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. I. CASO EM EXAME 1.1 O Estado da Bahia opôs embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação para afastar multa pessoal ao Superintendente da SAFTEC e deu provimento ao recurso adesivo do autor para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. 1.2 Sustentou o embargante que a decisão embargada foi omissa ao não considerar que o direito à saúde é insuscetível de valoração econômica, devendo os honorários ser fixados com base na equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 Conforme o Tema 1313 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.169.102/AL), nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. 3.2 O bem jurídico tutelado nessas ações — o direito à saúde — não possui valoração econômica direta, justificando a inaplicabilidade dos critérios vinculados ao valor da causa ou proveito econômico. 3.3 O § 8º do art. 85 do CPC é aplicável nessas hipóteses, e afasta-se a aplicação do § 8º-A por ausência de pertinência com demandas dessa natureza. 3.4 O entendimento adotado no acórdão embargado contrariou a tese firmada no Tema 1313/STJ, razão pela qual se impõe a modificação do julgado para alinhamento à jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeito modificativo para negar provimento ao recurso adesivo, mantendo os honorários advocatícios fixados por equidade, conforme sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000365-60.2024.8.05.0001, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado AUGUSTO MANOEL JOBIM SOARES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.